Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-74.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação indenizatória em razão de bloqueio indevido em sua conta corrente. Alega ser titular de conta bancária desde 18/08/2015, por meio da qual recebia o pagamento dos clientes do seu estabelecimento por meio de cartão de crédito e débito. Afirma que o réu reteve indevidamente a quantia de R$ 5.500,00, proveniente das vendas realizadas. Informa que a demandada justificou a conduta por conta de suspeita de fraude em uma transação de cartão de crédito. Sustenta que o valor continua bloqueado. Pretende o recebimento de indenização por danos materiais e morais.
2. O réu, ora recorrente, insurge-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 5.500,00, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, para compensação por danos extrapatrimoniais.
3. Nas razões recursais, o réu/recorrente sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito, ao argumento de que atuou em exercício regular de direito ao efetuar o bloqueio da conta corrente da autora/recorrida por possível transação fraudulenta. Sustenta que entrou em contato com a parte, em atenção aos seus procedimentos internos de segurança, questionando se ela reconhecia o valor de R$30.000,00 que fora transferido para sua conta. Aduz que, embora a autora tenha informado que o valor se referia a venda de uma máquina de sorvete, não forneceu documentação comprovando a transação comercial. Assevera que não há nos autos comprovação da existência de danos materiais e morais, sendo o fato considerado mero aborrecimento do cotidiano. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, a redução o quantum indenizatório.
4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
5. Outrossim, a Súmula no 479, do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. O argumento ventilado pelo banco para combater as alegações da autora cinge-se à alegada suspeita de fraude, em razão de transação entre a requerente e o suposto adquirente de uma máquina de sorvete, na importância de R$ 30.000,00.
7. No entanto, o ônus da prova recai sobre a parte ré, que deveria ter comprovado a culpa exclusiva do autor, de terceiro ou inexistência de falha na prestação do serviço, consoante os ditames do §3o do art. 14, do CDC, o que não fez.
8. Destaca-se que apenas a instituição financeira detém o domínio integral das informações inerentes às transações efetuadas na conta. Assim, cumpriria ao réu comprovar que o bloqueio fora motivado por suspeita de fraude, por meio de documentos que comprovasse o alegado, tal como a abertura de procedimento administrativo para verificar o ocorrido. Contudo, assim não procedeu, a despeito de devidamente intimado para tanto (ID no 14908976 e ID no 14908980).
9. Destaca-se que o banco sequer mencionou na contestação o nome do correntista que contestou a transferência bancária em favor da autora.

10. Restou incontroverso que a demandante desempenhava atividade econômica legalmente constituída e que a conta corrente de sua titularidade, mantida pela instituição financeira ré/recorrente, ficou bloqueada com saldo.
11. Ademais, em razão da falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio indevido da conta corrente da requerente, que se viu impedida de fazer a movimentação financeira por este meio, deu ensejo a aborrecimentos, vexames e constrangimentos que superam o mero aborrecimento cotidiano, passível, portanto, de reparação pecuniária.
12. Desse modo, à míngua de comprovação de que a autora teria concorrido a qualquer tentativa de fraude que justificasse o bloqueio de sua conta corrente, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido, por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida (art. 5o, V e X da Constituição Federal).
13. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 2.000,00, conforme consignado na sentença, pois condizente com os precedentes desta Turma Recursal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.